Tribunal: STF
Processo: HC 244818
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente condenado a 5 meses de detenção, concedida a suspensão condicional da pena, pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, §9º, do Código Penal), em contexto de violência doméstica. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Alega-se nulidade processual decorrente da suspeição do magistrado de primeira instância.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    4. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental ao qual se nega provimento.